Tribunal: TJDFT
Processo: 0720138-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0720138-38.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: MICHEL MOURA FRANCISCO DECISÃO DETERMINA A SUSPENSÃO DO PROCESSO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de repactuação de dívida por superendividamento, deferiu parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela “para determinar aos réus que se abstenham de promover descontos mensais no contracheque e conta corrente da parte autora em valores que ultrapassem o equivalente a 40% (quarenta por cento) de sua remuneração líquida, correspondente ao montante bruto abatidos apenas os descontos de IR e PSS, sendo 35% para descontos relativos a empréstimos e 5% para descontos relativos ao cartão de crédito”, sob pena de multa equivalente ao triplo da quantia que exceder os limites estabelecidos, por cada descumprimento. Indeferi o pedido de efeito suspensivo (ID 59403710). A discussão perpassa sobre a matéria regulamentada pela Lei Distrital n. 7.239/2023, que estabelece o “crédito responsável e assegura a garantia do mínimo existencial para os endividados do Distrito Federal”. Ocorre que a constitucionalidade da referida Lei está sendo questionada na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) n. 0721303-57.2023.8.07.0000, em trâmite perante o Conselho Especial deste eg. Tribunal. As partes manifestaram-se pelo prosseguimento do feito (ID 60967353 e 61342991). No entanto, considerando a prejudicialidade externa da análise da constitucionalidade da Lei Distrital n. 7.239/2023 em relação ao julgamento deste agravo, entendo que é prudente, sobretudo em atenção ao princípio da eficiência, suspender o trâmite deste processo, até que a ADI seja julgada (CPC/2015 313 V a). Dessa forma, suspendo o presente feito até o julgamento da ADI n. 0721303-57.2023.8.07.0000. Comunique-se o Juízo a quo. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator